Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702138-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISRAEL DO NASCIMENTO LIMA IMPETRANTE: ANA PAULA LEITE CARNEIRO BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus em favor de Israel do Nascimento Lima. A ação de Habeas Corpus exige prova pré-constituída do alegado, uma vez que não permite dilação probatória. No caso, a impetrante trouxe apenas o mandado de prisão em desfavor do paciente (ID 42967146). Não há nos autos a decisão que decretou a prisão, sem a qual é impossível analisar sequer o pedido liminar. Assim, intime-se a impetrante para juntar a decisão em até 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR